Tribunal: TJES
Processo: 5015340-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015340-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA
RECORRIDO: SERTTEL LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015340-18.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA e SERTTEL LTDA.

RECORRIDAS:
SERTTEL LTDA e KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Katilcia Nadia Alvarenga da Silva é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS. FALHA MECÂNICA DURANTE O USO. ORIENTAÇÃO DO SUPORTE PARA ABANDONO DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE NÃO DEVOLUÇÃO. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR E QUESTIONADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA
e
SERTTEL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 1.500,00 e determinar a retirada da negativação do nome da autora, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

2.

A demanda originou-se de falha mecânica (corrente solta) em bicicleta alugada pela autora, que, sob orientação do suporte da ré, deixou o equipamento no local para recolhimento técnico. Posteriormente, a consumidora foi surpreendida com cobrança por não devolução e inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões, a recorrente Serttel Ltda sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica nos áudios e cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre documentos do PROCON. No mérito, alega culpa exclusiva da consumidora por abandono do bem fora da estação e sem travamento.

4.

A recorrente Katilcia Nadia Alvarenga da Silva pugna pela reforma quanto aos danos morais, arguindo a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que a inscrição anterior é fraudulenta e objeto de discussão judicial em processo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a arguição de incompetência por necessidade de perícia. No rito dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pelo objeto da prova.
In casu
, o acervo documental e as mídias acostadas são suficientes ao convencimento do magistrado, sendo desnecessária perícia para validar áudios cujo teor de "abandono" é admitido pela própria narrativa fática, restando a controvérsia apenas sobre a existência ou não de orientação da empresa para tal ato.

6.

REJEITA-SE
a preliminar de cerceamento de defesa. No sistema da Lei 9.099/95, privilegia-se a informalidade e a celeridade. A juntada de registros do PROCON na réplica apenas corrobora a verossimilhança do relato inicial da consumidora, não configurando fato novo surpresa que exija reabertura da instrução. O dever de indenizar e a inexistência do débito decorrem da falha na prestação do serviço (corrente solta). A fundamentação central da sentença reside na responsabilidade objetiva pela falha mecânica da bicicleta, que é fato incontroverso e anterior à referida juntada. O registro no PROCON apenas reforçou a boa-fé da autora, já demonstrada pelo acionamento do suporte no momento do evento. A juntada de documentos em réplica, embora excepcional, é admitida quando tem por finalidade contrapor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado pelo réu na contestação (art. 435 do CPC). No caso, a parte autora alegou na inicial que procurou o PROCON, mas sem êxito. A juntada, portanto, foi pertinente. Reconhece-se que o Juízo de origem poderia ter intimado o réu para se manifestar sobre os referidos documentos antes de sentenciar, conforme dispõe o art. 437, §1º, do CPC. No entanto, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu. No presente caso, o réu não demonstra, de forma concreta, qual argumento de defesa seria capaz de infirmar o documento do PROCON. Assim, a ausência de prejuízo concreto impede o acolhimento da nulidade suscitada pela parte ré.

7.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a primeira recorrente se enquadra como consumidora e a segunda recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à segunda recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

No mérito, quanto ao recurso da Serttel Ltda, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou configurada. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A ré não logrou êxito em comprovar que orientou a consumidora de forma diversa ou que realizou vistoria imediata, prevalecendo a verossimilhança das alegações da autora quanto à falha mecânica e à instrução recebida pelo suporte.

9.

Caberia à Ré comprovar que disponibilizou meio seguro de encerramento da jornada diante de falha mecânica do bem. O risco da atividade (falha do equipamento e demora no recolhimento) não pode ser transferido à consumidora. A alegação de abandono é mitigada pela comunicação imediata do defeito. O risco da atividade de compartilhamento de bens inclui a logística de recolhimento em caso de pane. A Ré não provou ter dado assistência eficaz para evitar o extravio do bem após a pane comunicada. Assim, a cobrança de R$ 1.500,00 mostra-se indevida e a sentença deve ser mantida quanto à inexistência do débito.

10.

No que tange ao recurso de Katilcia Nadia Alvarenga da Silva, a sentença deve ser reformada. A Súmula 385 do STJ afasta o dano moral quando preexistente legítima inscrição.

11.

No caso, a Autora demonstrou que a inscrição anterior (Itaú) é objeto de contestação judicial (ID. 19121865, ajuizado após a sentença). Contudo, a tese de que a anotação era indevida foi apresentada em réplica, não havendo preclusão quanto à discussão da legitimidade da inscrição prévia. A jurisprudência atual do STJ e das Turmas Recursais é no sentido de que, se a anotação prévia está sendo discutida judicialmente ou é eivada de indícios de fraude, ela não impede a fixação de indenização pela nova negativação indevida. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

12.

Ademais, para que a Súmula 385 do STJ seja aplicada e impeça o recebimento de indenização, a inscrição legítima deve ser anterior (preexistente) àquela que está sendo contestada: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
." No caso em tela, a inscrição do Itaú é posterior à da dívida objeto dos autos, e não anterior. A dívida objeto dos autos é de 05/03/2025, tendo sido incluída em 10/04/2025, enquanto a do Itaú é de 05/04/2024, com inclusão em 11/06/2024 (ID. 19121838 - Pág. 12). O que impede a indenização é a existência de um histórico negativo atual no momento em que o erro da empresa ocorreu, o que não aconteceu no caso em tela.

13.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso, arbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante que se revela proporcional e em consonância com a média aplicada por este Colegiado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré SERTTEL LTDA, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR a Recorrida SERTTEL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil).

15.

CONDENO
a recorrente SERTTEL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários em relação à autora KATILCIA NADIA ALVARENGA DA SILVA, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)